Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-64.2020.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CAFE ARRUDA - CPF: 039.260.511-24 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), RENILDA FRANCISCA CAFE - CPF: 025.530.631-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000173-64.2020.8.11.0053

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVEGER

Recorrente (s)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA

Recorrida (s)

VANESSA CAFÉ ARRUDA

RENILDA FRANCISA CAFÉ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DESRAZOÁVEL - CONSUMIDOR ADIMPLENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Preliminarmente, ressalto que a moradora do imóvel, cujo fornecimento de energia elétrica foi suspenso pela prestadora de serviço público, é parte legítima para postular indenização por danos morais e materiais, ainda que o contrato de fornecimento esteja em nome de terceiro
.
Desse modo, rejeito a preliminar.

2.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora pelo período de 14.12.2019 à 19.12.2019, na oportunidade o juízo de origem arbitrou danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

3.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5.

Compulsando o feito verifica-se que a parte Recorrida comprovou a suspensão do serviço essencial em sua unidade consumidora pelo período de 14.12.2019 à 19.12.2019
,
o qual não foi devidamente impugnado pelo reclamado, sendo que permaneceu suspenso por prazo consideravelmente razoável e mesmo após os registros de protocolos administrativos
(62239028, 622818251, 62282423, 62305910 e 62328079)
junto à reclamada e da reclamação administrativa junto ao PROCON, visando a resolução administrativa.

6.

Por sua vez, a Reclamada não acostou ao processo qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

7.

Portanto, pelo conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que de fato, o serviço fornecido pela concessionária ENERGIA MATO GROSSO foi prestado de forma deficiente, em razão da suspensão da energia elétrica no imóvel, de modo que devida a reparação pelos danos morais sofridos, visto que a conduta da empresa ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

13.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
VANESSA CAFÉ ARRUDA E RENILDA FRANCISCA CAFÉ
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023